Tribunal: TJPA
Processo: 0808637-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808637-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO CARLOS ALVES BARBOSA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI, JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0808637-42.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

PACIENTE: ANTÔNIO CARLOS ALVES BARBOSA FILHO

IMPETRANTES: ADVS. ANDRÉ EDUARDO HEINIG (OAB/SC Nº 28.532) E MARCO ROBERTO DA CUNHA NADALON (OAB/PA Nº 16.235)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS NO DISTRITO DE ICOARACI
. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1.
Os prazos para tramitação de investigações e conclusão de inquéritos policiais, segundo os Tribunais Superiores, não são fatais nem improrrogáveis, de maneira que a análise acerca da existência de constrangimento ilegal não deve ser feita pela singela soma aritmética dos prazos legalmente previstos, mas valendo-se de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, diante das especificidades do caso concreto.

2. A contagem dos prazos para aferição do tempo de conclusão do processo é feita de forma global, não havendo que se falar em contagem isolada para fins de constatação do suposto excesso de prazo no oferecimento da denúncia.

3.
“No caso concreto, apura-se a participação de pelo menos 25 (vinte e cinco) pessoas em organização criminosa, voltada para o cometimento de tráfico de drogas na região do Distrito de Icoaraci. Por outro lado, o paciente ficou foragido por mais de 01 (um) ano, o que por si só afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”
(Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha).

2 - Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelos advogados André Eduardo Heinig e Marco Roberto da Cunha Nadalon, em favor de
Antônio Carlos Alves Barbosa Filho
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA.

Ressalto, inicialmente, que, apesar dos impetrantes terem indicado com autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA, constato que, atualmente, o processo tramita perante o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA.

Em sua prefacial, a defesa técnica, após descrever o tramite do processo, as condições pessoais favoráveis do coacto e a indefinição de um Juízo competente para processar e julgar o feito, aduzem que o paciente sofre constrangimento ilegal, ante o
“injustificado excesso de prazo para o

oferecimento da denúncia, é que se requer o relaxamento da prisão, vez que extrapolado,

em muito, o prazo para o oferecimento da exordial acusatória, ainda mais considerando

que o feito já se encontra com prisão decretada há muito tempo, sem que sequer se tenha

definido o juízo competente para analise”
.

Por esses motivos, pedem, em liminar e no mérito, a concessão da ordem e imediata soltura do paciente.

Os impetrantes juntaram fotografias da decisão que decretou a medida constritiva; ofício nº 452/2019-DPRCT – assinado pela Delegada de Polícia Civil Fernanda Maués de Souza; e despacho do magistrado Heyder Tavares da Silva Ferreira determinando que fosse comunicada à Autoridade Policial e ao Ministério Público a decretação da prisão preventiva dos representados.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que me reservei para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade inquinada coatora.

Informações prestadas (ID nº 3.564.579).

Com o retorno dos autos indeferi o pedido de liminar, requisitei informações complementares ao Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de

e determinei o encaminhamento ao parecer do
custos legis.

Esclarecimentos apresentados pelo Juízo de Direito da vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém (ID nº 3.598.014).

Por último, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, opinando na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Às 18h53min do dia 28/09/2020, os impetrantes protocolaram petição, manifestando interesse em fazer sustentação oral.

É, no geral, o relatório
.

VOTO

Inicialmente, é imperioso destacar que os prazos processuais não são absolutos, na medida em que cada caso é caracterizado por demandas únicas, de acordo com características próprias, de forma que necessitam de certa quantidade de tempo para que se tenha uma solução justa.

Não é à toa que os prazos do juízo são tidos como impróprios, ou seja, destituídos de preclusividade. Isso se deve ao fato de que o andamento processual não pode ser regido por critérios exclusivamente matemáticos que não respeitam particularidades decorrentes do andamento processual e as peculiaridades do processo. É preciso primar pela razoabilidade para que se dê uma prestação jurisdicional eficiente.

Este entendimento é amplamente difundido pelos tribunais de todo o país, inclusive pelas Cortes Superiores, como demonstrado no julgado nº
RHC 94.813/AL
do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese, após examinar os fundamentos declinados na inicial e as informações da autoridade indicada como coatora, tenho que o constrangimento ilegal não está configurado.

Explico.

De acordo com informações do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci (ID nº 3.564.579):

“Trata-se de Inquérito Policial instaurado por Portaria, cuja investigação teve início em julho de 2017 numa denominada “operação tentáculos”, neste Distrito de Icoaraci. A primeira medida cautelar de interceptação telefônica foi decidida neste Juízo assim como alguns pedidos sucessivos para integrar outras pessoas.

Ocorre que em setembro de 2017 foi editada a Resolução nº 20 por esse Tribunal que alterou a Resolução nº 16/2008 de modo a incluir as Varas Criminais de Icoaraci na competência da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.
Após essa alteração a Autoridade Policial ingressou com representação pela Prisão Preventiva do ora Paciente e de outras 28 (vinte e oito) pessoas, ocasião em que essa magistrada declinou da competência e encaminhou os autos à 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

Aquele Juízo ao apreciar o pedido de prisão preventiva, em 01/04/2019 decretou as prisões. O mandado de prisão do paciente Antonio Carlos Alves Barbosa Filho, somente foi cumprido em 06/07/2020.

Em dezembro de 2019 o Juiz da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares, declarou encerrada sua competência e determinou a remessa dos autos a este Juízo.

A autoridade Policial requereu medida cautelar de Busca e Apreensão e em 18/05/2020 esta juíza considerando que não fora instaurada a ação penal e havendo diligências pendentes, com fundamento na Súmula 12 TJPA, determinou a devolução dos Autos à Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares por permanecer aquele Juízo com a competência da matéria.

No dia 30/07/2020 os autos de inquérito foram enviados à distribuição do Fórum de Icoaraci e equivocadamente foram distribuídos à 2ª Vara Criminal de Icoaraci, havendo aquele Juízo determinado a redistribuição para esta Vara, o que foi feito e somente na data de 11/08/2020 os autos chegaram à Secretaria deste Juízo.

Os autos do Inquérito foram remetidos ao Ministério Público, havendo o Órgão devolvido sem oferecimento de denúncia e requerendo a declinação da competência em razão da matéria para a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, por entender que apesar de haver a autoridade policial indiciado 25(vinte e cinco) pessoas, como supostamente incursas nos crimes tipificados no art. 33 da Lei 11.343/2006 c/c art. 288 do Código Penal, entende o Órgão Ministerial que da análise do conjunto probatório trata-se de Organização Criminosa nos termos da Lei nº 12.850/2013.

Este Juízo ao analisar as razões do Ministério Público, vislumbrando que os fatos apurados no inquérito policial, em tese, se enquadram no conceito de organização criminosa, previsto no art. 1º, § 1º da Lei nº 12.850/2013.

De modo que
este Juízo acolheu a manifestação Ministerial e reconhecendo sua incompetência em razão da matéria declinou da competência e determinou a redistribuição do Feito à Vara de Combate ao Crime Organizado. Os autos já foram remetidos ao Setor de Distribuição do Fórum.

ANTECEDENTES CRIMINAIS

Quanto aos antecedentes criminais, além do presente, o paciente

responde a outros processos criminais na 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém e na 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
”.
(grifei).

Na hipótese, não se detecta constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, pois, estamos diante de procedimento que apura a participação de
pelo menos 25 (vinte e cinco) pessoas em

organização criminosa
voltada para o cometimento do tráfico de drogas na região do Distrito de Icoaraci, exigindo investigação minuciosa para formação da
opinio delicti
pelo órgão competente para a protocolização da peça acusatória.

Acrescento, por relevante, que o paciente foi pronunciado nos autos da Ação Penal nº 0000702-36.2015.8.14.0201 no qual se apura a morte de Elton Frankelin Artiaga Cavalcante, que foi assassinado na frente de sua residência, situada à Rua da Paz, Distrito de Outeiro, com cerca de 06 (seis) tiros de arma de fogo.

A própria natureza da prisão preventiva, decretada por decisão devidamente fundamentada e ancorada em elementos concretos extraídos dos autos, garante uma duração superior à prevista nos outros casos de segregação cautelar. Em casos dessa complexidade, pelo postulado da razoabilidade, hão de ser mitigados os rigores dos prazos para investigação e oferecimento da denúncia.

Ademais, o coacto
permaneceu foragido por mais de 01 (um) ano
– decreto de prisão preventiva datado de 01.04.2019, ordem cumprida em 06/07/2020 –, o que, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
“afasta a alegação de

constrangimento ilegal por excesso de prazo" (RHC 95.844/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/6/2018).

Nesse mesmo sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PACIENTE QUE ESTÁ FORAGIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
III – A

Jurisprudência dessa Corte Superior se firmou no sentido de que a

devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo

suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada,

bem como afasta a possibilidade da ocorrência de excesso de prazo,

não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal na

hipótese. Precedentes.
(STJ - HC: 533690 DF 2019/0277298-3, Relator:

Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado Do

TJ/PE), Data de Julgamento: 08/10/2019, T5 - Quinta Turma, Data de

Publicação: DJe 21/10/2019 - grifei).

De mais a mais, como bem observou o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha:
“o momento atual – Pandemia do COVID-19, trouxe como consequência a suspensão de todos os prazos processuais e a impossibilidade de tramitação dos autos físicos, por isso, verifica-se que o feito somente foi remetido ao ‘Juízo Competente’ em 01/09/2020, estando com vistas ao Ministério Público desde 04/09/2020”.

D
essa forma, não merece prosperar o alegado excesso de prazo, porquanto não vislumbro, como já dito, qualquer
retardamento injustificado da marcha processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais
,
desenvolvendo-se o feito

de maneira condizente com as peculiaridades do caso.

Diante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público e
denego a ordem impetrada.

Encerrando, destaco que, como requerido pelos impetrantes, o processo foi pautado para julgamento em sessão remota (videoconferência) para garantir-lhes formular sustentação oral. Contudo, embora anunciado o julgamento, os defensores não se fizeram presentes, procedendo-se o julgamento conforme já assentou, de modo firme e reiterado, este Órgão Julgador.

É o voto.

Belém, 05 de outubro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 06/10/2020